Tribunal: TJMT
Processo: 0034036-40.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034036-40.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (EMBARGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), CAROLINE PEREIRA MALTA - CPF: 039.874.301-09 (ADVOGADO), NATANAEL CESAR ACCO MODENA - CPF: 050.297.619-50 (EMBARGANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. CARÁTER PROTELATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a prática de agiotagem e declarar a nulidade de cheques, alegando omissões e contradições para fins de prequestionamento visando futuro recurso especial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado analisou detalhadamente o conjunto probatório, fundamentando adequadamente o reconhecimento da prática de agiotagem com base na confissão do embargante sobre o mútuo, na discrepância entre valores emprestados e cobrados, e no padrão de renovação sucessiva de títulos.

4. Não houve inversão do ônus da prova, mas sim análise baseada em elementos probatórios concretos produzidos nos autos, aplicando-se a distribuição estática prevista no art. 373, I, do CPC.

5. A ausência de circulação efetiva dos títulos de crédito permite a discussão da causa debendi, não havendo violação aos princípios da autonomia e abstração cambial quando os cheques permanecem com o beneficiário original.

6. As alegadas omissões e contradições constituem tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de prequestionamento, caracterizando recurso manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração que visam rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar omissões inexistentes possuem caráter protelatório e devem ser rejeitados. 2. O prequestionamento implícito decorrente da análise da matéria no acórdão é suficiente para viabilizar eventual recurso especial, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NATANAEL CESAR ACCO MODENA
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível no 0034036-40.2015.8.11.0041, que deu provimento ao recurso interposto por
SAHARA CRESTANA PEREIRA
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente a ação anulatória de título executivo extrajudicial.

O acórdão embargado reconheceu a prática de agiotagem por parte do ora embargante, declarou a nulidade dos cheques objeto da execução e determinou o cancelamento definitivo dos protestos, invertendo os ônus de sucumbência.

O embargante alega a existência de contradições e omissões no acórdão, sustentando que a decisão colegiada: (i) não analisou adequadamente o contexto da entrega dos cheques, inexistindo confissão de ter recebido cheques em branco; (ii) ignorou a circulação parcial dos títulos, que eram nominais a terceiros; (iii) procedeu à inversão implícita do ônus da prova sem os requisitos legais; (iv) não enfrentou a argumentação sobre a ausência de provas cabais de agiotagem; (v) não justificou a aplicação da inversão do ônus probatório; e (vi) anulou os cheques sem a devida análise dos princípios da autonomia e abstração dos títulos de crédito.

Requer o embargante, para fins de prequestionamento visando futuro Recurso Especial, que sejam sanadas as alegadas omissões e contradições, com manifestação expressa sobre a aplicação dos arts. 13 e 15 da Lei no 7.357/85, arts. 896 e 914 do Código Civil, art. 373, inciso I, do CPC, e da MP 2.172-32/2001.

A embargada apresentou contrarrazões (id. 305701372) sustentando que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, inexistindo omissões ou contradições no acórdão. Argumenta que a decisão abordou detalhadamente as questões pertinentes à prática de agiotagem, fundamentando-se na confissão do embargante sobre a realização de mútuo com o pai da embargada e no recebimento de cheques em branco. Defende que não houve inversão do ônus da prova, mas sim análise pormenorizada do conjunto probatório, e que a alegada circulação dos cheques não se verificou, pois os terceiros mencionados eram prepostos do pai da embargada. Requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando os Embargos de Declaração opostos por NATANAEL CESAR ACCO MODENA contra o acórdão que reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a prática de agiotagem e declarar a nulidade dos cheques, verifica-se que o recurso possui caráter manifestamente protelatório e não merece acolhimento.

O embargante alega contradições e omissões no acórdão, sustentando que não houve confissão de ter recebido cheques em branco, mas sim declaração de que a apelante entregou os cheques ao pai. Esta alegação não procede, pois o acórdão fundamentou-se na própria contestação do embargante, que admitiu expressamente a existência de mútuo gratuito com o pai da autora e reconheceu que os cheques foram emitidos em branco e assinados. A questão relevante não é quem fisicamente entregou os cheques, mas sim a admissão da existência do mútuo e do recebimento de cheques em branco, elementos suficientes para afastar a executividade dos títulos.

Quanto à alegada circulação dos títulos, o embargante argumenta que alguns cheques circularam por serem nominais a terceiros, como Denilson Ferreira Vilela. Contudo, o próprio embargante admite que Denilson era segurança do pai da apelante, ou seja, preposto, não havendo efetiva circulação cambial, mas apenas transferência dentro do mesmo círculo de pessoas envolvidas na operação originária. O acórdão corretamente identificou a ausência de circulação cambial autônoma, permitindo a discussão da causa debendi.

A alegação de inversão implícita do ônus probatório sem os requisitos legais também não se sustenta. Não houve inversão do ônus da prova, mas sim análise baseada em elementos probatórios concretos: confissão do réu sobre o mútuo, documentos demonstrando pagamentos de R$ 34.832,00 para dívida originária de R$ 3000.000,00, padrão de renovação de cheques e histórico de ações similares movidas pelo embargante. A análise foi feita sob a ótica da distribuição estática do ônus probatório, cabendo à autora provar os fatos constitutivos de seu direito, o que foi adequadamente demonstrado.

O embargante reitera a inexistência de provas cabais de agiotagem, mas o acórdão expressamente reconheceu que exigir prova cabal de agiotagem seria impor ônus impossível, considerando a natureza clandestina da prática. A decisão baseou-se em conjunto probatório robusto, incluindo a própria confissão do embargante sobre o mútuo, a discrepância entre valores emprestados e cobrados, e o padrão de renovação sucessiva de títulos, elementos que, analisados conjuntamente, evidenciam a prática usurária.

Sobre a autonomia dos títulos de crédito, embora o embargante sustente violação aos princípios da autonomia e abstração cambial, o acórdão aplicou corretamente os princípios do direito cambial considerando a ausência de circulação efetiva dos títulos. Quando os cheques permanecem com o beneficiário original e não circulam, admite-se a discussão da causa debendi, conforme jurisprudência consolidada. A ausência de circulação efetiva dos títulos permite questionar a validade da operação subjacente, especialmente quando evidenciada prática de agiotagem.

As alegadas omissões e contradições não se verificam na realidade. O acórdão analisou detalhadamente o conjunto probatório, fundamentou adequadamente o reconhecimento da agiotagem com base em elementos concretos, aplicou corretamente os princípios do direito cambial e não inverteu o ônus da prova. O prequestionamento pretendido já está implicitamente realizado pela análise da matéria no acórdão, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal, conforme jurisprudência do STJ citada no próprio acórdão embargado.

Os embargos constituem tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de prequestionamento, caracterizando recurso protelatório que deve ser rejeitado.

O acórdão é claro, coerente e suficientemente fundamentado, não apresentando os vícios sanáveis alegados pelo embargante.

A decisão colegiada examinou pormenorizadamente as provas e fundamentou adequadamente o reconhecimento da prática de agiotagem, sendo desnecessários esclarecimentos adicionais sobre matéria já devidamente apreciada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025